Tribunal: TJPA
Processo: 0808529-14.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808529-14.2025.8.14.0040

APELANTE: RODRIGO ALVES DE LIMA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEGATIVA TÁCITA. INTERESSE PROCESSUAL. DEMORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rodrigo Alves de Lima contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária ajuizada para concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de interesse de agir. O Juízo a quo considerou que a demanda foi ajuizada apenas 26 dias após o protocolo administrativo perante o INSS, inexistindo mora injustificada ou pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual para o ajuizamento de ação previdenciária com fundamento em negativa tácita, diante de eventual demora do INSS na análise do pedido administrativo, especialmente à luz do acordo homologado no Tema 1.066/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir, em demandas previdenciárias, se configura com a provocação administrativa e a existência de resistência à pretensão do segurado, seja por indeferimento expresso ou por demora injustificada na apreciação do requerimento.

A mera pendência de análise administrativa por prazo inferior ao previsto no acordo homologado no Tema 1.066/STF — no caso, 60 dias para o auxílio-acidente — não caracteriza mora injustificada nem negativa tácita.

No caso concreto, o ajuizamento da ação ocorreu 26 dias após o protocolo administrativo, inexistindo demonstração de desídia do INSS ou pretensão resistida que justificasse o acionamento precoce do Judiciário.

Em tais hipóteses, o instrumento processual adequado para compelir a Administração à decisão seria o mandado de segurança, e não ação de conhecimento para concessão direta do benefício.

A sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial e com a manifestação do Ministério Público, que também opinou pelo desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação previdenciária antes do decurso do prazo fixado no acordo do Tema 1.066/STF não configura negativa tácita nem caracteriza mora administrativa injustificada.

Não se configura interesse de agir quando o pedido administrativo ainda se encontra dentro do prazo razoável de análise pela Administração, afastando a pretensão resistida.

Em caso de eventual demora administrativa, o meio processual cabível é o mandado de segurança, e não ação de conhecimento voltada à concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 17; Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 350; STF, Tema 1.066; TRF-1, AC 10103278920234019999, Rel. Des. Fed. Morais da Rocha, j. 19.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0808529-14.2025.8.14.0040.

APELANTE: Rodrigo Alves de Lima.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de apelação cível interposta por Rodrigo Alves de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos de ação previdenciária em que se postulou concessão de auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91), sob alegação de existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente ocorrido em 21/02/2018 e de demora excessiva do INSS na apreciação de requerimento administrativo formulado em 25/04/2025.

O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo ausência de interesse de agir, ao fundamento de inexistência de pretensão resistida e de não configuração de mora injustificada, assinalando que o autor requereu o benefício em 25/04/2025 e ajuizou a ação em 21/05/2025, apenas 26 dias após o protocolo administrativo.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a inércia administrativa configuraria negativa tácita, invocando o acordo homologado no âmbito do Tema 1.066/STF e afirmando ter transcorrido prazo superior ao ali estipulado, requerendo a reforma da sentença para afastar a extinção e permitir o julgamento do mérito.

Não houve contrarrazões.

Consta manifestação ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manutenção do decisum.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de interesse processual (necessidade/utilidade) no ajuizamento da demanda previdenciária, especialmente quando há requerimento administrativo em curso, sem decisão expressa.

É assente que, em matéria previdenciária, o interesse de agir, à luz do art. 17 do CPC e da orientação consolidada do STF (Tema 350), em regra se evidencia com a prévia provocação administrativa e a configuração de resistência (indeferimento expresso ou situação equiparável, como demora irrazoável). Não se trata de exigir exaurimento da via administrativa, mas sim de evitar a instauração prematura de processo judicial quando a Administração ainda se encontra, legitimamente, no curso da análise.

No caso concreto, contudo, os próprios elementos destacados na sentença revelam que não se consumou prazo apto a caracterizar mora administrativa injustificada.

Com efeito, o Juízo a quo registrou expressamente que o segurado requereu o benefício em 25/04/2025 e ajuizou a ação em 21/05/2025, decorridos 26 dias, concluindo que não houve demonstração de demora injustificada nem de pretensão resistida.

A argumentação recursal, ao invocar o acordo do Tema 1.066/STF, igualmente não infirma a conclusão adotada: o próprio trecho transcrito nas razões do apelante aponta que o INSS se compromete a concluir o procedimento administrativo, para auxílio-acidente, em prazo máximo de 60 dias.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR URBANO. AUXÍLIO DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, LOAS . REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM ANÁLISE POR MAIS DE 60 DIAS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEMA 1066/STF. SENTENÇA ANULADA . 1. Em razão da discussão trazida no Tema 1066/STF (RE 1171152), sobre a fixação de prazo para a realização de perícia médica, o Ministério Público Federal e o INSS acabaram por apresentar um termo de acordo judicial, homologado pelo STF, o qual trata da questão dos prazos de forma mais abrangente, prevendo também os prazos para análise dos processos administrativos relacionados a todos os benefícios administrados pelo INSS. O acordo homologado pelo STF, vigente a partir de 10.06 .2021, estabeleceu novos prazos, de 30 a 90 dias, para que o INSS proceda à análise dos pedidos de benefícios. 2. No caso em epígrafe, tendo o autor protocolado o requerimento administrativo em 20.09 .2022, sem obter retorno após mais de 60 dias, demonstra configurado seu interesse processual para acionar a via judicial. (TRF3, Ag 5022031-69.2021.4 .03.0000, Rel. Des. Fed . GILBERTO RODRIGUES JORDAN, T9, DJe 25.03.2022). 3 . Configurado o interesse de agir da parte autora e não estando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 10.13, § 3º, do CPC, faz-se mister a anulação da sentença a quo e o retorno dos autos para regular instrução e julgamento do feito. 4. Apelação da parte autora provida. Sentença anulada. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10103278920234019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MORAIS DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/09/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 19/09/2023 PAG PJe 19/09/2023 PAG)

Assim, ainda que se tomasse tal parâmetro como referência (o que não dispensa a análise do caso concreto quanto a diligências necessárias), verifica-se que o ajuizamento ocorreu bem antes do prazo de 60 dias, de modo que não se perfectibilizou a alegada “negativa tácita” por mora.

Registre-se, ademais, que o próprio decisum de origem consignou que, se configurada demora injustificada, o instrumento processual adequado para compelir a Administração à apreciação seria o mandado de segurança, e não a instauração imediata de ação de conhecimento voltada à concessão do benefício sem que se tenha formado resistência administrativa apta a justificar a tutela jurisdicional de mérito.

Logo, diante do lapso temporal reconhecido nos autos, inferior a 30 dias, não se evidencia a necessidade da tutela jurisdicional naquele momento, faltando o interesse processual, razão pela qual se mantém hígida a extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A propósito, o Ministério Público, no exercício de sua função institucional, opinou no mesmo sentido, pelo desprovimento do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para MANTER integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC).

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026